Tribunal: TJSP
Processo: 1000800-73.2018.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Não realização da prova técnica – Necessidade da efetivação de tal prova para o escorreito deslinde do feito - Sentença anulada, com a determinação de realização da prova pericial – Recurso provido.